Tribunal: TJMT
Processo: 0041732-85.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041732-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS GABRIEL FONSECA DA SILVA - CPF: 062.510.181-27 (APELANTE), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA (APELANTE), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (APELANTE), EDNA MARIA PASSARINI BATISTA - CPF: 632.706.091-91 (VÍTIMA), DEAJAN DAVID MONTANHA - CPF: 138.069.201-68 (VÍTIMA), RONALDO ADAO NUNES - CPF: 048.227.791-22 (VÍTIMA), ALESSANDRA MERCY DE ALMEIDA VOLOBUEFF - CPF: 061.721.811-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, em decorrência da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, inc. II, §2.º-A, inc. I, do CP), contexto em que postula a absolvição por alegada insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas disponíveis nos autos são suficientes para sustentar a condenação à míngua de reconhecimento direto das vítimas.

III. Razões de decidir:

3. As provas documentais e testemunhais colhidas, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais que atuaram na ocorrência, bem demonstram a materialidade e a autoria delitivas, indicando a participação do réu no delito, sendo assente o e
ntendimento jurisprudencial a respeito da validade das provas indiretas e circunstanciais para fundamentar a condenação, quando respaldadas por elementos de convicção concretos, como a posse de parte da
res furtiva
.

4. Se os dispositivos legais invocados nas razões recursais foram discutidos no voto, ficam prequestionados, garantindo, assim, a apreciação do caso pelos Tribunais Superiores, acaso demandados.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A condenação por roubo majorado pode ser sustentada por provas indiretas e circunstanciais, corroboradas pelos testemunhos de policiais, mesmo sem reconhecimento direto das vítimas, ficando satisfeito o prequestionamento da matéria quando os dispositivos legais são integrados à fundamentação do voto."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2°, inc. II, §2°-A, inc. I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap 130493/2016; Ap 0011373-94.2015.8.11.0042; STJ, REsp 1.853.401.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS GABRIEL FONSECA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS GABRIEL FONSECA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0041732-85.2019.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 226276782, subscritas pela d. Defensoria Pública Estadual, o apelante pretende a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
, bem como
prequestiona
a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 226276786, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 238394698, opinou pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 226276769)
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa

Verte a denúncia que, no dia 22 de outubro de 2019, por volta das 20h00min, na Estância Shekiná, situada na rodovia Helder Candia, KM 14, no Distrito da Guia, Comarca de Cuiabá/MT,
LUCAS GABRIEL FONSECA DA SILVA
, em conjunto com três indivíduos não identificados, utilizando grave ameaça com arma de fogo, subtraíram diversos bens pertencentes às vítimas
Edna Maria Passarini, Deajan David Montanha, Alessandra Mercy de Almeida Volobueff
e
Ronaldo Adão Nunes
. Após o roubo, os criminosos fugiram e deixaram as vítimas trancadas
.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2°, inciso Il, §2°-A, inciso I, do Código Penal
. Durante a instrução criminal, após a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, o
Parquet
, diante dos elementos de prova angariados, aditou a inicial acusatória, para denunciar
MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
como incurso nas mesmas condutas, em face dos indícios de participação no ilícito.

Ao que se seguiu o devido processo legal, sobrevindo sentença penal de parcial procedência, culminando na
condenação
de
LUCAS
nos termos da denúncia e na absolvição do corréu
MATHEUS.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por anemia probatória
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Termo de exibição e apreensão, Termo de reconhecimento de objeto, Auto de Avaliação Indireta; Boletim de Ocorrência, Relatório Policial (todos presentes ao ID 226275696).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
LUCAS GABRIEL FONSECA DA SILVA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o acusado, durante seu interrogatório na fase policial (ID 226275696, pág. 27/28)
permaneceu em silêncio
e, perante a autoridade judiciária,
negou a prática delitiva
(ID 226276651), declarando que foi detido em flagrante no momento em que se dirigia para buscar sua motocicleta, a qual havia emprestado a seu primo
Matheus
que figurava como corréu nos autos e foi ao fim da instrução absolvido.

Asseverou, ademais, que não empreendeu qualquer tentativa de fuga quando abordado pela equipe policial e negou ter avistado qualquer bem proveniente do roubo na residência onde a referida motocicleta se encontrava, afirmando que não conhecia as demais pessoas presentes naquele local.

No entanto, as demais provas angariadas nos autos, são suficientes para amparar o édito condenatório. Conforme se extrai dos autos, os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado, PM
Cristoval Menezes Gomes
e
Rogério Rafael Ferreira,
narram na fase investigativa (ID 226275696 8/12), que a partir do momento em que foram informados sobre o roubo ocorrido na Estância Shekiná, em 22 de outubro de 2019, as forças de segurança iniciaram de imediato diligências investigativas com o objetivo de localizar e prender os autores do ilícito penal. Consoante os relatos apresentados, durante o período noturno, a guarnição deslocou-se ao local dos fatos, onde colheu depoimentos das vítimas e obteve descrições detalhadas sobre o evento delituoso.

Ademais, informações preliminares apontavam que os suspeitos estariam em um imóvel situado na região do distrito de Aguaçu. Assim, em coordenação com a equipe de inteligência da Polícia Militar, foi montada uma operação de vigilância, que se estendeu até o dia subsequente ao crime e desencadeou na abordagem de
LUCAS
, que foi interceptado enquanto conduzia uma motocicleta. Durante a busca realizada no compartimento de armazenamento da moto, vulgarmente denominado “baú”, foi encontrado um molho de chaves, que depois veio a ser identificado como pertencente à mencionada estância.

Além disso, diligências complementares realizadas no interior da residência monitorada revelaram a presença de parte dos bens subtraídos, que foram prontamente reconhecidos pelas vítimas como de sua propriedade; diante dessas circunstâncias, a prisão em flagrante de
LUCAS
foi efetivada.

Corroborando com tais informações a vítima
Edina Maria Passarini
narrou, nas duas oportunidades em que foi ouvida perante a autoridade judiciaria (ID 226276657 e 226276742), em conformidade com o relato apresentando na fase policial (ID 226275696, pág. 14/15) que, na data dos fatos por volta das 19h30, começou a ouvir latidos intensos dos cachorros, o que a levou a pedir ao caseiro
Ronaldo
que verificasse a situação.
Edna
entregou a ele uma lanterna e retornou para sua casa, de onde observava à distância; logo em seguida, o viu voltando em sua direção, acompanhado de dois homens desconhecidos; intuindo que se tratava de um roubo, correu para sua residência e trancou a porta.

Nada obstante, em companhia de
Ronaldo
que já se encontrava rendido pelos agentes, os assaltantes se aproximaram e, com ameaças, exigiram que
Edna
abrisse a porta, declarando que, caso contrário, a arrombariam. A vítima cedeu e, imediatamente, foi rendida por dois homens, que ordenaram que mantivesse a cabeça abaixada e evitasse olhá-los; então foi levada para a casa de
Ronaldo
, onde na companhia do caseiro e da esposa dele,
Alessandra
, ficaram trancados em um quarto.

Somente quando os latidos cessaram,
Ronaldo
, suspeitando que os criminosos haviam deixado o local, saiu pela janela para verificar a situação. Após confirmar que os invasores não estavam mais na propriedade, ele arrombou a porta para liberar as demais vítimas. Os três, então, dirigiram-se à chácara vizinha para pedir ajuda e conseguiram acionar a polícia militar.

Por fim,
Edna
relatou que, após alguns dias, parte dos bens subtraídos, incluindo a televisão e o notebook, foi recuperada. Relatou ter tomado conhecimento, por meio dos policiais que os objetos foram localizados pela polícia em uma casa no Distrito de Aguaçu.

No mesmo sentido estão as declarações de
Ronaldo Adão Nunes
e
Alessandra Mercy de Almeida Volobueff (
ID 226276657 e 226276742), os quais confirmam o relatado por
Edna,
ressaltando a impossibilidade de identificação dos assaltantes, em razão das vestimentas e capuzes que usavam, muito embora estejam certos de que se tratava de mais de três agentes.

Diante desse cenário, estou convencido de que as provas produzidas são suficientes para atestar à saciedade a autoria do apelante
LUCAS GABRIEL FONSECA DA SILVA
pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Saliente-se
que os testemunhos policiais angariados na fase investigativa, jungidos as declarações seguras e coerentes das vítimas
em juízo
são elementos que confirmam a tese acusatória, porquanto amplamente demonstrada a participação de
LUCAS
no crime patrimonial.

Com efeito, muito embora as vítimas não tenham capacidade de reconhecer o réu como o autor do delito,
existem outros elementos probatórios que apontam para seu envolvimento no crime
, uma vez que foi detido em flagrante em posse de parte da
res furtiva
, circunstância que torna imperativa a manutenção da condenação, notadamente, quando a negativa de autoria sustentado pelo réu encontra-se esparsa das demais provas dos autos
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS OS FATOS, NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de a vítima não ter condições de reconhecer o réu como autor do delito, há outros elementos probatórios que indicam seu envolvimento no crime, pois fora preso em flagrante sequencialmente aos fatos, na posse de parte da res furtiva, situação apta a tornar imperiosa a manutenção da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011373-94.2015.8.11.0042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2024)”

Assim, presentes a prova da materialidade e da autoria delitivas, conserva-se o desfecho condenatório.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS GABRIEL FONSECA DA SILVA,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0041732-85.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024